Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0748203-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS D E S P A C H O Vista à parte apelada a respeito da petição de ID 68880003. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora